Tribunal: TJSP
Processo: 2027535-35.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Agravo de instrumento – Recuperação judicial – Impugnação de crédito julgada parcialmente procedente – Inconformismo das recuperandas – Créditos decorrentes de cédulas de crédito bancário (CCBs) garantidas por cessão fiduciária de direitos creditórios (recebíveis) sobre duplicatas mercantis e vendas com cartões Mastercard e Visa vinculadas a contas mantidas pelas recuperandas junto ao banco

Ementa:
Agravo de instrumento – Recuperação judicial – Impugnação de crédito julgada parcialmente procedente – Inconformismo das recuperandas – Créditos decorrentes de cédulas de crédito bancário (CCBs) garantidas por cessão fiduciária de direitos creditórios (recebíveis) sobre duplicatas mercantis e vendas com cartões Mastercard e Visa vinculadas a contas mantidas pelas recuperandas junto ao banco credor e especificadas nos respectivos termos de constituição de garantia fiduciária – Direitos creditórios suficientemente identificados (Lei no 9.514/1997, art. 18, IV; CC, art. 1.362, IV) – Desnecessidade da especificação dos títulos que os representam para a regular constituição da garantia fiduciária – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste E. Tribunal de Justiça – Cabimento da fixação de honorários advocatícios sucumbenciais à vista da configuração de litigiosidade e do princípio da causalidade – Sucumbência recíproca configurada (CPC, art. 86) – Decisão mantida – Recurso desprovido.